Tribunal: TJDFT
Processo: 0726793-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA ANTECIPADA. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO POSTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que autorizou a saída antecipada do apenado cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. O Parquet requereu a revogação da medida. A defesa, em contrarrazões, pleiteou o não provimento do recurso, sustentando a perda superveniente do objeto, diante de decisão posterior que concedeu ao apenado progressão ao regime aberto, com retirada da monitoração eletrônica e das demais restrições. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo remanesce com interesse recursal diante da superveniência de decisão que autorizou a progressão do apenado ao regime aberto, com o afastamento das condições anteriormente impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Existindo decisão posterior que concedeu a progressão ao regime aberto ao agravado, com retirada da monitoração eletrônica e das restrições à liberdade, resta prejudicada a análise da legalidade da decisão anterior que autorizara a saída antecipada cumulada com prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: Não há menção expressa a dispositivos legais no voto.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados.